Tribunal: TJSP
Processo: 1097552-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Consórcio – Declaratória de rescisão do contrato e ressarcimento imediato de valores pagos – Sentença de procedência proferida sem dirimência de fato controvertido (se houve ou não a promessa de contemplação referida pelo autor na petição inicial) e a despeito da necessidade de se garantir à ré o exercício da ampla defesa – Produção de prova oportunamente postulada pela ré – Cerceamento de

Ementa:
Consórcio – Declaratória de rescisão do contrato e ressarcimento imediato de valores pagos – Sentença de procedência proferida sem dirimência de fato controvertido (se houve ou não a promessa de contemplação referida pelo autor na petição inicial) e a despeito da necessidade de se garantir à ré o exercício da ampla defesa – Produção de prova oportunamente postulada pela ré – Cerceamento de defesa – Ocorrência – Impugnação à gratuidade de justiça ofertada pela ré – Falta de apreciação que importou em negativa de prestação jurisdicional – Nulidade da r. sentença reconhecida – Recurso provido.